Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-34.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016735-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVACLEIDE MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 346.408.271-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Evacleide Mendes da Silva Santos em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, reconheceu a perda do objeto dos pleitos instrumentais e aplicou multa por litigância de má-fé.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento quanto à incidência do Decreto Estadual nº 691/2016, ao princípio da causalidade relacionado ao ajuizamento da demanda diante da ausência de documentos na esfera administrativa, bem como à inexistência de dolo apto a justificar a condenação por litigância de má-fé. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para afastar a penalidade imposta e alterar o resultado do julgamento.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 337652353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1016735-34.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

Evacleide Mendes da Silva Santos

Embargado(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

A controvérsia foi enfrentada de forma clara e suficiente, tendo o colegiado concluído pela inexistência de falha no dever de informação diante da ausência de requerimento administrativo específico de cópia contratual, bem como pelo fato de que a insurgência extrajudicial formulada pela autora se limitou à negativa da contratação e ao pedido de cancelamento e restituição de valores.

Considerou-se, ainda, que os instrumentos contratuais foram apresentados em contestação, circunstância que demonstrou a regularidade da relação jurídica e afastou a configuração de dano moral indenizável.

Nesse contexto, a invocação do Decreto Estadual nº 691/2016 não altera a conclusão adotada, porquanto a incidência de eventual dever de fornecimento célere de documentos pressupõe solicitação concreta nesse sentido, inexistente na hipótese. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo com o entendimento firmado.

Tampouco procede a alegação de contradição ou omissão quanto à manutenção da multa por litigância de má-fé.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a divergência objetiva entre as narrativas administrativa e judicial apresentadas pela autora, circunstância que caracteriza alteração da verdade dos fatos e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

A tentativa de atribuir o ajuizamento da ação à ausência de documentos na esfera administrativa não afasta o comportamento contraditório verificado, inexistindo qualquer incoerência interna na decisão colegiada.

As razões dos embargos revelam, em realidade, mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento suscitado, consideram-se implicitamente enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados, uma vez que o acórdão apreciou de maneira suficiente as teses relativas ao dever de informação nas relações de consumo, ao exercício do direito de ação e à caracterização da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026